Tribunal: TJDFT
Processo: 0746097-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. NOVACAP. REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0700484-45.2023.8.07.0018, pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. A decisão determinou a submissão da NOVACAP ao regime constitucional de precatórios, conforme previsto no art. 100 da Constituição Federal, em cumprimento de sentença referente à indenização decorrente de desapropriação indireta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) Definir se a NOVACAP pode ser submetida ao regime de precatórios, considerando sua natureza jurídica e atividades econômicas; (ii) Determinar se o Tema 865/STF é aplicável ao caso, afastando o regime de precatórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ submete a NOVACAP ao regime de precatórios, considerando-a empresa pública prestadora de serviço público essencial, não concorrencial e sem finalidade lucrativa.
4. A decisão na ADPF 949/DF, transitada em julgado em 21/8/2024, determina expressamente que a NOVACAP deve seguir o regime de precatórios, com efeitos erga omnes e vinculantes.
5. A tese do Tema 865/STF, relativa à complementação de indenização em processos expropriatórios, não se aplica ao caso, pois este trata do pagamento integral da cota-parte de indenização por desapropriação indireta, sem relação com complementação prevista no precedente.
6. O STF não modulou os efeitos da decisão na ADPF 949/DF para excluir sentenças transitadas após 17/04/2020, conforme pedido da agravante, tampouco reconheceu a distribuição de lucros e atividades econômicas da NOVACAP como caracterizadoras de atividade concorrencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A NOVACAP, por ser empresa pública prestadora de serviço público essencial, não concorrencial e sem finalidade lucrativa, submete-se ao regime constitucional de precatórios para o pagamento de suas dívidas.
2. O Tema 865/STF aplica-se apenas a casos de complementação de indenização em processos expropriatórios, não sendo cabível para pagamento integral de indenização decorrente de desapropriação indireta.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 100 e 167, VI; CPC, art. 523; Lei 9.882/1999, art. 10, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF no 949, Rel. Min. Nunes Marques, Plenário, j. 04/09/2023; STF, RE no 922.144-MG, Tema 865, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 19/10/2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp no 2.118.176/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 27/05/2024.